Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, bem com a de outro responsável, condenando-os em débito e imputando-lhes multas individuais, em decorrência da impugnação de despesas realizadas no âmbito de convênio celebrado para a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional. Análise de petição com pedido de adoção de medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de tomada de contas especial, autuada para apurar fraude cometida no âmbito do Convênio 30/2001, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Fundação Araponguense de Educação e Tecnologia (Faet) para a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional, e onde se examina, nesta fase processual, solicitação formulada pelo MP/TCU para adoção de medida cautelar de indisponibilidade de bens dos envolvidos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 273, 274 e 276, § 3o, do Regimento Interno e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. decretar cautelarmente, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens de Antônio Silvério de Almeida, José Roberto Pontalti e Sebastião Antônio Batista, devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalvados os bens financeiros necessários às suas subsistências; 9.2. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior a prolação desta deliberação; 9.3. conceder prazo de até quinze dias, sem efeito suspensivo, aos responsáveis indicados no item 9.1 para que se pronunciem, caso queiram, a respeito da adoção desta medida cautelar; 9.4. determinar à AudRecursos que conceda prioridade na análise dos recursos de reconsideração ainda pendentes de julgamento; 9.5. restituir os autos à unidade técnica para a adoção das providências cabíveis.